Tribunal: TJDFT
Processo: 0716978-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE OFÍCIO AO CAGED. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofício ao CAGED, requerido pelo exequente para identificar vínculo empregatício da parte devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima e necessária a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para localizar vínculo empregatício da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão interlocutória recorrida foi proferida em fase de cumprimento de sentença, por isso o cabimento do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC.
4. O pedido de expedição de ofício ao CAGED exige demonstração da impossibilidade de obtenção das informações diretamente pelo exequente, conforme previsto no art. 438 do CPC e na jurisprudência consolidada do TJDFT.
5. O CAGED, criado pela Lei no 4.923/1965, tem finalidade estatística e social, não servindo como ferramenta específica para localização de bens ou numerário para execução.
6. A utilização da cooperação judicial (arts. 6o, 772 e 773 do CPC) pressupõe esgotamento prévio de diligências ao alcance da parte exequente e demonstração de utilidade concreta da medida para a satisfação do crédito.
7. Revela-se inadequado deslocar ao Judiciário a obrigação de realizar diligências próprias do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento: "O CAGED, criado pela Lei no 4.923/1965, tem finalidade estatística e social, não servindo como ferramenta específica para localização de bens ou numerário para execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, 773 e 438; Lei no 4.923/1965.
Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, AI no 0711926-67.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 14.07.2022; TJDFT, AI no 0704723-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 18.05.2022; TJDFT, AI no 0706504-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 06.06.2023.